Tribunal: TJPA
Processo: 0000222-49.2011.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000222-49.2011.8.14.0023

APELANTE: WALCIR OLIVEIRA DA COSTA, MAURICIO LEAL DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O EX-PREFEITO.

REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA. ERROS DE FATO E DE DIREITO. NÃO CONSTATADOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELA CÂMARA LEGISLATIVA. TEMAS 835 E 157 DO STF. PREJUÍZO AO ERÁRIO. NÃO CONSTATAÇÃO. CONDUTA TÍPICA DESCARACTERIZADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1-
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que, nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa, conhece parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, dá parcial provimento para reformar a sentença tão somente acerca da condenação em honorários advocatícios, a ser extraída do decisum;

2-
O art. 10 da LIA caracteriza como ato ímprobo que causa lesão ao erário a ação ou omissão que enseje perda patrimonial; já o art. 11 do mesmo ordenamento assim qualifica o ato do agente público que atenta contra os princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. Essas condutas irregulares atraem a aplicação das penas contidas nos incisos II e III do art. 12, dentre elas o ressarcimento integral do dano;

3-
O pedido inicial está fundamentado no ordenamento jurídico que trata da

tipificação da conduta dentre aquelas que causam prejuízo ao erário e sobre a suspensão de direitos políticos, matéria a qual os embargantes não cuidaram de contestar no momento apropriado, o que afasta o erro de fato aventado pelos embargantes;

4-
A ofensa à inviolabilidade profissional do advogado mostra-se assunto totalmente estranho aos autos, vindo a lume tão somente em sede de apelação, o que destoa do caráter devolutivo do recurso. Erro de direito não reconhecido;

5-
A apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, é exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio tem natureza meramente opinativa. Inteligência dos Temas 157 e 835 do STF;

6-
Considerando que a desistência da execução ocorreu após a desconstituição judicial do julgamento das contas do prefeito pela Câmara, a conduta do prefeito e do advogado não atentam contra os princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade e da legalidade, insculpidos na Constituição Federal (art. 37, §1º). Não caracterizado dolo dos agentes porquanto a execução fiscal estava embasada em título inexequível, de modo que a desistência da ação não acarreta lesão ao erário, ou enriquecimento ilícito, ou até mesmo aquisição de vantagem por parte dos embargantes, o que descarta a existência de ato ímprobo;

7-
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para dar parcial provimento ao apelo e reformar a sentença julgando improcedente a ação de improbidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
dos embargos de declaração e dar parcial provimento, atribuindo-lhe efeito modificativo para, em aplicação dos Temas 835 e 157 do STF, dar parcial provimento ao recurso de apelação e
reformar a sentença julgando improcedente a ação de improbidade, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 04/07/2022 a 11/07/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
por
WALCIR OLIVEIRA DA COSTA e MAURÍCIO LEAL DIAS
(Id. 2753996) contra a acórdão (Id.
2715269
) que, nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa, conhece parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, dá parcial provimento para reformar a sentença tão somente acerca da condenação em honorários advocatícios, a ser extraída do
decisum
.

Os embargantes alegam a ocorrência de omissão e erro material no julgado, sustentando os seguintes pontos:
a)

erro de fato
em relação a dois dos argumentos da preliminar de inovação recursal, quais sejam, a tipificação da conduta dentre aquelas que causam prejuízo ao erário e impugnação às penas de suspensão de direitos políticos, pois esses argumentos somente poderiam ser apresentados após a edição da sentença;
b)

erro de direito
em relação ao argumento sobre a condenação ofensiva à inviolabilidade profissional do advogado, visto não existir vedação de que novos argumentos sejam apresentados, e sim que novas matérias o sejam;
c)
o não enfrentamento da alegação constante na apelação de que existe

decisão do Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 848.826, revestida de repercussão Geral, firmando entendimento de que, em relação às contas anuais dos prefeitos, o Tribunal de Contas apenas profere parecer prévio.

Prequestionam os dispositivos citados nos embargos, bem como o art. 31, § 2º, da CF/88 e requerem o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para corrigir as omissões e erros materiais.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id. 3581961 - Pág. 1).

Despacho, ante notícia de falecimento do apelante Maurício Leal Dias, determinando a suspensão do processo para a devida habilitação do sucessor do de cujus (Id 4020097).

Certificada a alteração do dígito verificador do processo para “49” (Id 5570370).

Certificada a intimação Sra. Paula Priscila de Matos Vasconcelos, genitora e representante do menor Marcos Davi Vasconcelos Leal Dias, na condição de sucessor do apelante Maurício Leal Dias (Id 8791131; 8791149).

Certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte (Id 9066731).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O acórdão embargado, prolatado em sede de apelação em ação de improbidade administrativa, deixa de conhecer parte do apelo e, na parte conhecida, dá parcial provimento apenas para reformar a sentença acerca da condenação em honorários advocatícios.

Nesta via, é alegada a ocorrência de erros de fato e de direito na preliminar de inovação recursal,
suscitada de ofício, concluindo
que alguns argumentos do apelo não teriam sido contemplados nas peças defensivas de origem, portanto não apreciados pelo juízo sentenciante; não podendo, assim, serem conhecidos, quais sejam: a)
tipificação da conduta dentre aquelas que causam prejuízo ao erário; b) condenação ofensiva à inviolabilidade profissional do advogado; e c) impugnação às penas de suspensão de direitos políticos
.

Esses tópicos não foram conhecidos, tendo em vista os apelantes terem se furtado de impugná-los, quando oportuno, em suas peças defensivas. Como se vê na inicial (Id. 1212230), o autor requer a condenação dos réus às penas dos incisos II e III, do art. 12, da LIA, inserindo a conduta dos demandados no
caput
dos arts. 10 e 11 da referida lei.

Vejamos os citados dispositivos:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

Art. 12.

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

O art. 10 caracteriza como ato ímprobo que causa lesão ao erário a ação ou omissão que enseje perda patrimonial; já o art. 11 assim qualifica o ato do agente público que

atenta contra os princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. Essas condutas irregulares atraem a aplicação das penas contidas nos incisos II e III do art. 12, dentre elas o ressarcimento integral do dano.

Nesse contexto, não há que prosperar o argumento dos embargantes de que a matéria sobre a tipificação da conduta dentre aquelas que causam prejuízo ao erário e sobre a suspensão de direitos políticos somente foram aventadas na sentença, pois o pedido inicial está fundamentado no ordenamento jurídico que trata da matéria, a qual os embargantes não cuidaram de contestar no momento apropriado.

No mesmo passo, digo a respeito da alegação de erro de direito em relação ao argumento sobre a condenação ofensiva à inviolabilidade profissional do advogado, cujo questionamento mostra-se assunto totalmente estranho aos autos, vindo a lume tão somente em sede de apelação, o que destoa do caráter devolutivo do recurso.

Não há respaldo para se aventar erro de direito, na espécie, porquanto a condenação solidária do causídico fundamenta-se no total conhecimento do profissional sobre a situação de fato, tendo atuado como patrono do Município em suposto favor dos interesses pessoais do prefeito.

A simples irresignação com o resultado do julgado não se alberga no recurso de embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão. Por natureza, essa espécie recursal
possui efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional;
não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Os embargantes alegam que o decisum embargado não enfrentou a tese constante na apelação a respeito do entendimento firmado pelo STF, no RE 848.826, que trata da necessidade de aprovação pelo Legislativo do parecer do Tribunal de Contas que analisa as contas de gestor municipal.

Transcrevo trecho do voto embargado que trata desse ponto:

Acerca do título executivo, sustenta o apelante que a decisão do Tribunal de Contas depende da aprovação da Câmara Municipal para se integralizar e adquirir eficácia executiva.

Acerca da eficácia das decisões do Tribunal de Contas, o §3º do art. 71 da CF/88 contém previsão expressa que confere a qualidade de título executivo às imputações de débito ou multa. Vide:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

(....)

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

O caráter de mero parecer que o apelo imputa ao acórdão do Tribunal de Contas possui outra conotação, qual seja a relativa ao exercício do controle externo do Executivo pelo Legislativo, com fundamento no art. 70 da CF/88, que transcrevo:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

A tese recursal confunde a atividade contábil do Tribunal de Contas, em auxílio ao Poder Legislativo, que visa ao controle de contas das pessoas jurídicas que movimentam o erário, com a atividade judicante de contas, voltada aos agentes responsáveis por tais entidades. Esta se exaure em si mesma, por vontade do legislador constitucional. É dizer que os julgados do Tribunal de Contas possuem dupla função: uma judicante e outra auxiliar de controle externo. Esta serve de fundamento às decisões finais do Legislativo em face das pessoas jurídicas controladas; e aquela possui força executiva, quando impositiva de penas pecuniárias aos particulares.

A execução fiscal em questão se fundava na hipótese do §3 do art. 71 da CF/88, na medida em que o título executivo (acórdão do TCM) impunha ao agente a obrigação de ressarcir os cofres públicos do quanto reprovado nas contas municipais, pelas quais respondia na qualidade de gestor e ordenador de despesas. Portanto, o acórdão condenatório era dotado de legitimidade, validade e eficácia; logo, apto a motivar a execução fiscal correlata, para o que independia do ato da Câmara Municipal, este destinado a finalidade diversa.

Neste sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Natureza de título extrajudicial – Inteligência do artigo 71, § 3º, CF - Desnecessidade de CDA – Eficácia executiva da decisão do Tribunal de Contas - Propositura de Ação Civil Pública não impede execução do título extrajudicial - RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP 10002627120168260486 SP 1000262-71.2016.8.26.0486, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 10/08/2017, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DO TCE. RITO PROCEDIMENTAL. A certidão do julgamento do Tribunal de Contas do Estado é título hábil a aparelhar execução de título extrajudicial ou execução fiscal, a critério do credor. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079837019, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 27/02/2019). (TJ-RS - AI: 70079837019 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 27/02/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/03/2019).

Desta sorte, não há se falar em invalidade da decisão exequenda, o que não apenas desmerece o pedido de desistência do município, como lhe confere outra feição, além da mera violação a princípios administrativos, qual seja a provocativa de dano ao erário, na medida em que frustrou medida judicial voltada a captação de mais de um milhão de reais, que, diga-se, já estavam na conta do passivo municipal, justo por responsabilidade do mesmo agente que inviabilizou o ressarcimento da Administração.

Da leitura do excerto do voto, percebo que, de fato, não há menção a respeito do entendimento firmado pelo STF no Re 848.826, o que caracteriza omissão a ser suprida, conforme determina o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, passo a analisar o recurso de apelação à luz do referido precedente.

Trata-se, na origem, de

ação civil pública de improbidade administrativa
proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, sob o fundamento de que o apelante Maurício Leal Dias, advogado então contratado pelo município de Irituia,
requereu a desistência da ação de execução fiscal, movida pelo ente municipal, em face do apelante Walcir Oliveira da Costa, então prefeito da cidade, com base no

crédito fiscal encartado no acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios, que recomendou à

Câmara Municipal a reprovação das contas municipais, apresentadas pelo primeiro apelante, referentes ao exercício financeiro de 1998
, com ressarcimento aos cofres públicos da cifra de R$1.383.901,76 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, novecentos e um reais e setenta e seis centavos). Informa que o primeiro apelante cumpriu o mandato eletivo no quadriênio de 1997/2000, tendo sido eleito, posteriormente, para o quadriênio de 2005/2008; que a ação executiva foi ajuizada no ano de 2004, durante outra gestão, e que o pedido de desistência se formulou no ano de 2007, durante o mandato do primeiro apelante.

A sentença concluiu que a conduta dos ora apelantes violou princípios da administração pública, em especial, os de honestidade, impessoalidade e lealdade às instituições; assim como causou prejuízo ao erário, amoldando-se às disposições do
caput
dos arts. 10 e 11 da Lei
nº 8.429/92, que, pela consunção do art. 11, ocasionaram a aplicação das sanções do art. 12 com base no
caput
do art. 10 da LIA. D
eterminou aos réus o ressarcimento, em caráter solidário, do prejuízo causado ao erário, na ordem de R$1.383.901,76 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, novecentos e um reais e setenta e um centavos), e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito e cinco anos, respectivamente imputados ao primeiro e ao segundo apelantes.

Pois bem.

Sobre o julgamento das contas do chefe do Executivo, o Supremo Tribunal Federal, no RE 848.826, revestido de repercussão geral (Tema 835) adotou a seguinte tese:

“Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.

Colaciono ementa do referido precedente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1º, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte:
“Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito,

tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos

Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”
.
V - Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 848826, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017)

O precedente em voga analisa a possibilidade de se considerar o Parecer do Tribunal de Contas que desaprova contas do Prefeito como julgamento capaz de conferir ao chefe do Executivo Municipal a inelegibilidade disposta no art. 1º inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64/1990, alterado pela Lei Complementar 135/2010, o qual versa:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;

No voto condutor, o relator, Min. Luís Roberto Barroso, especifica a questão em exame:
“
O que está basicamente em questão aqui é a aplicação da Lei da Ficha Limpa e a interpretação do que que significa o ‘órgão competente’, na letra "g" do inciso I do art. 1º, que diz que são inelegíveis os que tiverem suas contas rejeitadas por decisão irrecorrível do órgão competente”.

A conclusão do STF é de que o Tribunal de Contas não julga as contas do Prefeito, mas apenas emite Parecer prévio, o que afasta sua inelegibilidade a teor do que determina a “Lei da ficha limpa” que alterou o dispositivo acima transcrito, determinando a impossibilidade do exercício do direito político de serem eleitos àqueles que tenham decisão condenatória transitada em julgado, condição de irrecorribilidade que não se perfaz, na espécie, diante da necessidade de julgamento das contas do prefeito pela Câmara Municipal.

Na mesma toada, o RE 729.744 (Tema 157), julgado contemporâneo ao Tema 835, exara a seguinte tese: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.

Colaciono respectiva ementa:

Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido.

(RE 729744, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186

DIVULG 22-08-2017

PUBLIC 23-08-2017)

Sob a luz do entendimento da Corte Suprema, conclui-se que o parecer do Tribunal de Contas que rejeita contas de Prefeito só tem eficácia após aprovação pela Casa Legislativa do Município, órgão competente para julgamento das contas do alcaide, tanto as de governo quanto as de gestão. É certo que há necessidade de quórum qualificado para a rejeição do parecer (2/3 dos membros da Câmara Municipal); essa condição, porém, não torna desnecessário o respectivo julgamento, nem lhe confere exequibilidade.

Trago à baila julgados mais recentes da Corte Suprema sobre o tema:

EMENTA
Agravo regimental no recurso extraordinário. Contas de prefeito municipal. Parecer técnico elaborado pelo tribunal de contas. Caráter opinativo. Necessidade de apreciação pela respectiva câmara municipal. Impossibilidade de julgamento ficto por decurso de prazo. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 729.744/MG (Rel. Ministro Gilmar Mendes), fixou a seguinte tese: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”. 2. Por sua vez, na apreciação do RE nº 848.826/CE (red. do ac. Min. Ricardo Lewandowski), firmou-se a tese de que “[p]ara os fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.
3. Agravo regimental não provido.

(STF - RE: 1231883 AC 0047918-77.2008.8.06.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/05/2021)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DE CONTAS DE PREFEITO. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.
1.
É da Câmara Municipal a competência para julgamento das contas do prefeito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
2. A solução da controvérsia pressupõe o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.255.205- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/5/2020)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERBAS EXCLUSIVAS DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR AS CONTAS DE PREFEITO: CÂMARA MUNICIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 1.240.067-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/1/2021)

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. TEMAS Nº 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA APENAS EM PARECER TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(STF - RE: 1365728 RS 5000038-22.2014.8.21.0083, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/02/2022, Data de Publicação: 03/03/2022)

Destaque-se, ainda, o julgado monocrático do Ministro Alexandre de Moraes, que afasta o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de que os Temas 157 e 835 não são aplicáveis para casos anteriores ao julgamento dos referidos precedentes: RE: 1371962 RS 5001164-65.2015.8.21.0021, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data de Publicação: 23/03/2022.

Colaciono jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO A EX-PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS CONTAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
No que tange ao alcance do parecer técnico elaborado pela Corte de Contas, recentemente o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 729.744/MG, em sede de repercussão geral, manifestou-se no sentido de que o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Portanto, ante a ausência de apreciação da prestação de contas pela Câmara Municipal de Vereadores do Município, a Certidão do Tribunal de Contas, constituída com base em parecer daquele órgão, não se mostra suficiente para embasar o título executivo em cobrança.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077519973, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 16/08/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO A PREFEITO MUNICIPAL. FALTA DE COMPETÊNCIA. ÓRGÃO MERAMENTE OPINATIVO.
Quanto ao Prefeito Municipal, consigna expressamente o art. 71 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul que compete ao Tribunal de Contas emitir parecer prévio sobre as contas que os Prefeitos Municipais devem prestar anualmente, numa eloquente demonstração de que não detém competência para imputação de débito, nem aplicação de multa. Entendimento este prestigiado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729744 (Tema 157), submetido ao rito da repercussão geral: O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo. Igual entendimento expressado no RE 848.826 (Tema 835)
. Desta forma, é evidentemente nula a imputação de débito apontada na decisão do Tribunal de Contas impugnada. Apelação do autor provida, prejudicado o apelo do município. Embargos de declaração acolhidos, para esclarecer.

(Embargos de Declaração Nº 70077617082, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 08/08/2018)

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA APRECIAR E JULGAR AS CONTAS DO PREFEITO, SEJAM DE GOVERNO OU DE GESTÃO, BEM COMO LAVRAR A DECISÃO REFERIDA NO ARTIGO 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990, MEDIANTE AUXÍLIO DO TRIBUNAL DE CONTAS, AO QUAL CABE EMITIR PARECER PRÉVIO, DE NATUREZA MERAMENTE OPINATIVA E NÃO VINCULANTE. EXEGESE DA TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, NOS AUTOS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 848.826-DF. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NULA, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTOS. RECURSO PROVIDO
. (TJPR - 5ª C. Cível - 0028499-12.2019.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - J. 11.12.2019)

(TJ-PR - AI: 00284991220198160000 PR 0028499-12.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 11/12/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019)

Nesta Corte, segue-se o precedente:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NÃO APROVAÇÃO DE CONTAS DO EX-PREFEITO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. JULGAMENTO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA RELATIVAS AO ANO DE 2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE TAIS CONTAS REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO DO LEGISLATIVO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMAS COM

REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. “
É exclusiva da Câmara de Vereadores a competência para julgar as contas de prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo municipal, emitindo parecer prévio e opinativo, que somente poderá ser derrubado por decisão de dois terços dos vereadores.” (RE 848826, voto condutor Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 17 de agosto de 2016)

2. “Parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo” (RE 729744, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 17 de agosto de 2016)”

3. Pelo que consta dos autos, tal debate fora realizado no âmbito do

órgão soberano da Câmara Municipal de Bragança, qual seja, seu Plenário, tendo 2/3 da sua composição votado pela aprovação do Parecer da Comissão de Finanças e, por conseguinte, pela reprovação das contas do ex-gestor municipal.

4. A situação relatada nos autos é perfeitamente convergente com o que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.03021973-51, 193.819, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-07-30)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PREFEITO E JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. NATUREZA MERAMENTE OPINATIVA. PRECEDENTES STF. JULGAMENTO DAS CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL ACATANDO O PARECER TÉCNICO. CONFIGURAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO QUE SE APRESENTA POR CÓPIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Município de Jacareacanga, com base em parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios em relação ao exercício de 2004.

2. No que tange ao Chefe do Executivo Municipal, o Tribunal de Contas dos Municípios ? onde houver ? tem competência apenas para apreciar as contas, mediante a emissão de um parecer prévio, uma vez que o julgamento será feito pela Câmara Municipal.

3
. A atividade exercida pela Corte de Contas é meramente auxiliar e, portanto, não pode ser caracterizada como decisória, visto que a Carta Magna define como uma simples apreciação, não havendo que se falar em uma verdadeira decisão capaz de ensejar a aplicação do art. 71, § 3º, da CF/88.

4. A Constituição Federal exige para o julgamento das contas dos Prefeitos um regime jurídico peculiar, haja vista que o julgamento das contas anuais de chefe de Executivo Municipal somente se

aperfeiçoa depois do julgamento pela Câmara Municipal, antes só existe um parecer prévio do TCE, cujo caráter é opinativo.

5. Tendo o Decreto Legislativo nº 05/2009 feito menção expressa ao parecer técnico da Corte de Contas, acatando-o em todos os seus termos, verifica-se a presença de título executivo certo, líquido e exigível, ao imputar como certo o montante devidamente corrigido correspondente ao valor de R$ 11.635.037,40 (onze milhões, seiscentos e trinta e cinco mil reais, trinta e sete reais e quarenta centavos).

6. Possibilidade de juntada de cópia do original título executivo, encontra-se o devido respaldo legal no art. 365, inciso VI, §2º, do CPC.

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

(2019.04903617-82, 210.051, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-27)

No caso em espeque, os apelantes/embargantes suscitam a tese do referido precedente do STF para verem considerada a inexigibilidade do título executivo que embasou a ação de execução fiscal em face de Walcir Oliveira da Costa - concernente no parecer do Tribunal de Contas que reprovou as contas referentes ao exercício financeiro de 1998, do então Prefeito de Irituia, o citado embargante.

O caderno processual reporta que a execução fiscal foi proposta,
em

05/12/2003
(ID 121223 – Pág. 11) e autuada em 24/5/2004

(ID 1212230 – Pág. 9), tendo como título executivo a Resolução do TCM nº 6.624 de 7/2/2002, com parecer contrário à prestação de contas do Prefeito referente ao exercício financeiro de 1998.

O Prefeito, ora embargante, ajuizou ação ordinária de desconstituição de ato em desfavor da Câmara Municipal de Irituia (Proc. nº 51/2004), na qual,
em 17/11/2004
, o Juízo da Comarca de Irituia, acolhendo parecer ministerial, e de acordo com o art. 5º, LV da CF, declarou a nulidade dos atos decisórios da Câmara Municipal, Decretos Legislativos nº 10 e 11/2003 que rejeitaram as contas do Gestor Municipal relativas aos anos de 1997/1998 (ID 1212232 – Pág. 45-49).

Transcrevo a parte dispositiva da sentença prolatada na referida ação anulatória:

Pelo exposto, com fulcro no art. 5º, LV, da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo procedente o pedido para declarar a nulidade dos atos decisórios da Câmara Municipal de Irituia, materializados nos Decretos Legislativos de nºs 10 e 11/2003, que rejeitaram as contas prestadas pelo autor, alusivas aos anos de 1997/1998.

Condeno a requerida nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), consoante art. 20, § 4º do CPC.

Em que pese não constar, nos presentes autos, notícia sobre o trânsito em julgado da sentença anulatória dos atos legislativos (processo nº 51/2004), isso é fato não controvertido no processo.

O pedido de desistência da execução fiscal ocorreu
em 08/08/2007
(ID 1212232 - Pág. 63-65).

Nesse contexto, entendo que, observando as teses fixadas pelo STF, o parecer do Tribunal de Contas que serviu como título executivo realmente carecia de eficácia executiva, haja vista que sua aprovação pela Casa Legislativa fora desconstituída judicialmente.

Desse modo,
considerando que a desistência da execução ocorreu após a desconstituição judicial do julgamento das contas do prefeito pela Câmara, entendo
que a conduta dos agentes não

atenta contra os princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade e da legalidade,

insculpidos na Constituição Federal (art. 37, §1º). Não ocorrido o dolo porquanto a execução

fiscal estava embasada em título inexequível, descaracterizando lesão ao erário, ou enriquecimento ilícito, ou até mesmo aquisição de vantagem por parte dos embargantes
, o que descarta a existência de ato ímprobo
.

O ressarcimento do dano, previsto no art. 5º da lei de improbidade como decorrência do princípio geral dos arts. 186 e 187, do Código Civil, é obrigatório quando há comprovação do prejuízo causado ao erário, conforme preceitua o art. 10 da LIA; não cabendo a sua mera presunção.

Ressalto que a ação de improbidade em questão não trata da regularidade da prestação de contas do prefeito em si, mas tão somente do ato do gestor de desistência da ação de execução fiscal que tinha como título executivo o parecer do Tribunal de Contas que aconselhou à Câmara de Vereadores a desaprovação de suas contas referentes a exercício anterior.

Pelos fundamentos firmados, afastando os erros de fato e de direito alegados pelos embargantes, porém reconhecendo a aventada omissão, em obediência ao precedente da Corte Suprema, o acórdão deve ser reformado para dar provimento parcial à apelação e julgar improcedente a ação de improbidade.

Ante o exposto,

conheço dos embargos de declaração e dou parcial provimento, atribuindo-lhe efeito modificativo para, em aplicação dos Temas 835 e 157 do STF, dar parcial provimento ao recurso de apelação e
reformar a sentença
julgando improcedente a ação de improbidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 04 de julho de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/07/2022